Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728289-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCIA CORTINES LAXE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MÁRCIA CORTINES LAXE: “Como se observa da planilha do ID 125421425, reiterada aos ID's 129518082 e 130281633, o valor devido até a data do depósito equivale a R$ 9.152,22. Ausente impugnação da devedora, intimada ao ID 125452444, homologo o referido valor e determino a expedição de alvará a favor da credora para levantamento da quantia de R$ 9.152,22, a ser descontada do depósito do ID 118878253. Quanto ao valor remanescente do depósito, determino a suspensão do processo até julgamento do mérito do agravo de instrumento n. 0713773-36.2022.8.07.0000. (...) Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 129632791 padece de omissão, posto que homologou os cálculos apresentados pela parte autora acerca do valor supostamente incontroverso, deixando de se pronunciar em relação à impertinente inclusão de multa consubstanciada no art. 475-J do CPC, tendo em vista o pagamento tempestivo, em 22/03/2022, ao ID 119156513. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões ao ID 132152852. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Como se observa, o presente cumprimento de sentença foi recebido ao ID 117898332, anotando-se o valor total do débito em R$ 26.939,34. Dentro disso, a parte devedora promoveu dois depósitos, sendo o primeiro deles a título de garantia do Juízo, no valor de R$ 20.092,70 (ID 118878253), e o segundo, no valor de R$ 6.252,90 (ID 119156513), a título de efetivo pagamento do valor que entendia incontroverso, nos termos da petição apresentada. Assim, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela parte devedora, determinou-se a exclusão do valor relativo à obrigação de fazer nos cálculos apresentados pela credora, prosseguindo-se a execução tão somente em relação aos R$ 5.000,00 arbitrados a título de danos morais, devidamente atualizados. Desta feita, verifica-se que o depósito de pagamento tempestivo de ID 119156513, no valor de R$ 6.252,90, contempla justamente o mencionado valor, acrescido dos consectários legais, conforme planilha de ID 119156513 - Pág. 6, de modo que sobre ele não deve incidir a multa pretendida. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para determinar a exclusão do valor referente à multa dos 10% de cumprimento de sentença. Arbitro honorários de 10% do excesso reconhecido, em favor do impugnante. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. (...) Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante apresenta os presentes embargos em face da decisão do ID 132206452 que acolheu os embargos de declaração opostos pela devedora, alegando a existência de preclusão quanto à aplicação da multa de 10%. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 132911046. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de contradição na decisão impugnada, considerando o teor da decisão do ID 122815646, proferida em 30/04/2022. Como se observa, naquela ocasião constou expressamente que "razão assiste ao credor quanto à cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios da fase executiva, pois o devedor promoveu o depósito a título de garantia e não como pagamento voluntário." Portanto, o referido entendimento foi no sentido de incidência da multa de 10%. Ademais, a devedora interpôs agravo em face da referida decisão, de modo que é inviável a rediscussão da matéria, competindo eventual alteração à Instância Superior. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar a decisão do 132206452, REJEITANDO os embargos de declaração do ID 131827875 e mantendo na íntegra a decisão do ID 129632791. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Cumpra-se a parte final da decisão do ID 129632791.” A Agravante sustenta que, ante o depósito da quantia pleiteada pela Agravada, não podem incidir multa e honorários advocatícios. Afirma que, ainda que o depósito seja realizado com o objetivo de garantir o juízo, os valores ficam à disposição do juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “afastar a homologação dos cálculos da agravada e afastar a incidência de multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o do CPC sobre os danos morais já adimplidos tempestivamente nos autos”. Preparo recolhido (38638402). É o relatório. Decido. Em princípio, não há fundamento para a exclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Encerrada a fase de cognição ou liquidado o valor do débito e requerido pelo vencedor o cumprimento de sentença, entra em cena o artigo 523 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1oNão ocorrendo pagamento voluntário no prazo docaput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2oEfetuado o pagamento parcial no prazo previsto nocaput, a multa e os honorários previstos no § 1oincidirão sobre o restante. § 3oNão efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” À luz desse dispositivo legal, o fato objetivo do pagamento voluntário dentro do prazo de 15 (quinze) dias elide a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, mesmo porque, segundo o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença independe de penhora. Na explanação de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Havendo prazos sucessivos de pagamento e de impugnação, fica claro que a admissão da defesa típica do executado no cumprimento de sentença independe de garantia do juízo, sendo nesse sentido previsão expressa do art. 525, caput, do Novo CPC. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 942)” Todavia, não pode ser interpretado como “pagamento voluntário” depósito que o executado efetua com o objetivo de garantir o cumprimento de sentença e obstar a sua continuidade enquanto não julgada a impugnação, na forma do artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. É exatamente o que se verificou no caso sub judice: a Agravante não pagou voluntariamente a dívida no prazo legal; depositou o valor do débito para garantir o cumprimento de sentença e impedir o seu prosseguimento até o julgamento da impugnação apresentada. É o que se extrai claramente dos IDs 118878253, 119156513, 119347118 e 122166697 dos autos de origem. Portanto, ante a afirmação de que o depósito foi realizado “a título de GARANTIA DO JUÍZO”, conclui-se pela inexistência de pagamento voluntário hábil a afastar a incidência de multa e honorários advocatícios. Como efeito, evidenciada a natureza e o propósito do depósito realizado, remanesce inalterada a incidência dos acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor ou seu equivalente, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1511492/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2020)” Conclui-se, assim, ao menos em sede de cognição sumária, pela ausência da probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator